Tribunal: TJDFT
Processo: 0750810-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS.INFOJUD. DITR. DOI. DEFERIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS. PRESENTES.
1. A tarefa de empreender diligências, com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete precipuamente ao credor.
2. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário.
3. Sem prejuízo dessas posições, é possível a requisição de informações, pelo magistrado, sobre a movimentação financeira do devedor à Receita Federal, por meio da ferramenta INFOJUD, com o intuito de identificar ativos passíveis de constrição judicial.
4. Agravo interno conhecido e provido.